Tribunal: TJES
Processo: 5000641-35.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-35.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DA CRUZ SILVA
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE FRANGOS SCHWANZ LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Aduz a parte autora, ora recorrente, que após o sinistro ocorrido em 17/11/2022 foi decretado a perda total do seu veículo, tendo sido indenizado pelo seguro do proprietário do veículo no valor de R$22.200,00. Após, aduz insatisfação com o valor recebido, pois argumenta estar abaixo da tabela FIPE. Dessa forma, requer seja a Ré, ora recorrida, condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$4.185,00, mais indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, seguindo o entendimento que o acordo extrajudicial fora firmado entre as partes sem vícios, sendo inclusive assinado pelo recorrente, concordando com todos os seus termos. Via reflexa, extinguiu o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8072729) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pleito referente aos danos materiais e morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no §§2º e 3º do art. 99, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, aduz a parte recorrente que após o acidente ocorrido em 17/11/2022, em que foi decretado a perda total do seu veículo, foi indenizado pelo seguro do proprietário do veículo no valor de R$22.200,00, por meio de acordo extrajudicial. Entretanto, após sua realização, percebeu que o valor recebido está abaixo da tabela FIPE.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que fora colacionado aos autos (ID 8072695) o termo de quitação do acordo firmado, onde o recorrente concorda com termos ali firmados e o valor a ser recebido, não encontrando razão para questioná-lo posteriormente, visto ausência de qualquer indício de vício ou coação que poderia eivar a nulidade do acordo firmado.

Por todo o exposto e considerando os princípios que regem os contratos e acordos pactuados em nosso ordenamento jurídico, quais sejam: autonomia da vontade, boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato, pacta sunt servanda (cumprimento dos contratos) e segurança jurídica, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)